Tribunal: STF
Processo: RE 553159
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. 
   PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE ATO 
   ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA STF 473. RESSARCIMENTO AO 
   ERÁRIO DE VALORES. BOA-FÉ CONFIGURADA. DESNECESSIDADE.

1. 
   	Existência de contradição. Embargos de declaração acolhidos para,
   conferindo-lhes excepcional efeito modificativo, anular o 
   acórdão recorrido e reexaminar o recurso extraordinário.
2.	A 
   Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de 
   erro ou ilegalidade. Súmula STF 473.
3.	O reconhecimento da 
   ilegalidade do ato que majorou o percentual das horas extras 
   incorporadas aos proventos não determina, automaticamente, a 
   restituição ao erário dos valores recebidos, pois foi comprovada 
   boa-fé do autor. Precedente: MS 26.085/DF.
4.	Recurso 
   extraordinário conhecido e parcialmente provido.